Tribunal: TJBA
Processo: 8035982-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035982-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA ALVES DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
FERNANDA GUIMARAES DE MENEZES

AGRAVADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a realização de cirurgia bucomaxilofacial com o uso de próteses customizadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, que autorizem a determinação da cobertura do procedimento cirúrgico antes da regular instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Embora o procedimento de cirurgia bucomaxilofacial possua cobertura obrigatória,
conforme o disposto no § 1º do art. 22 da Resolução 465/2021 da ANS
, a existência de controvérsia técnica sobre a necessidade e a urgência do tratamento afasta, em análise preliminar, a probabilidade do direito da autora.

4. No caso, a junta odontológica da operadora de saúde, com parecer corroborado por um profissional desempatador, divergiu do cirurgião assistente da paciente, indicando a necessidade de tratamento ortodôntico prévio para minimizar riscos e garantir a eficácia da cirurgia.

5. A ausência de elementos que demonstrem risco iminente à vida ou de danos irreversíveis à saúde da agravante afasta o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tornando prudente aguardar a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8035982-50.2025.8.05.0000
,

figurando, como agravante,

FERNANDA ALVES DE JESUS LIMA
e,
como a
gravada
, UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.